Tribunal: STF
Processo: ARE 1554103
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Abilio Mohamad Kurdi, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “1. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 1.339/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2. NORMA QUE TRANSFORMA CARGOS DE CARCEREIRO EM CARGOS DE AGENTE POLICIAL. 3. VÍCIO DE INCIATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, E 24, § 2° , 4, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 4. PROVIMENTO EM CARGO NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111 E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. 5. INCIDENTE ACOLHIDO PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.339/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, § 3º, 41, 51, IV, e 52, XIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o apelo extremo foi interposto contra o acórdão que julgou o incidente de inconstitucionalidade (edoc. 36). Nos termos da Súmula 513 desta Suprema Corte, a decisão que enseja a interposição do apelo extremo não é a do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela, proferida pelo órgão fracionário competente (Câmaras, Grupos ou Turmas), que completa o julgamento do feito, razão pela qual é inadmissível o recurso. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273865 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1324669 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.08.2021)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o apelo, uma vez que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que compete ao Chefe do Executivo local a iniciativa de projetos de lei relativos à estrutura administrativa, inclusive quanto à criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos — norma constitucional de observância obrigatória pelos Estados, em razão do princípio da simetria. No que se refere à inconstitucionalidade da equiparação entre cargos de carreiras diversas, há entendimento consolidado por meio da Súmula Vinculante nº 43, nos seguintes termos: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nesse sentido:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.323, DE 6 DE JULHO DE 2010, DO ESTADO DE RONDÔNIA. CARGO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA. RESTABELECIMENTO DE CARGOS EXTINTOS. EQUIPARAÇÃO A CARGO PERTENCENTE A CARREIRA DIVERSA. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF/1988, ART. 61, § 1º, II, “A” E “C”). INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO A CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS (CF/1988, ART. 37, II). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei estadual de iniciativa da Assembleia Legislativa que, ao renomear cargos públicos em extinção, equiparou-os a cargo integrante de carreira diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma impugnada é formalmente inconstitucional, por violar a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria relativa à organização administrativa e ao regime jurídico de servidores públicos; e (ii) saber se a equiparação entre cargos de carreiras distintas, promovida pela lei objeto da ação, implica provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece a iniciativa privativa do Presidente da República para editar leis que criem cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, bem como que versem sobre os servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a” e “c”), regra constitucional de observância obrigatória pelas unidades federativas (CF, art. 25; ADCT, art. 11). 4. A lei impugnada, ao revogar dispositivo de lei por meio do qual extintos determinados cargos, interferiu diretamente nos quadros da polícia civil do Estado de Rondônia, a resultar na invasão de iniciativa reservada ao Governador, conforme disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988. 5. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade de legislação que promove o enquadramento de ocupantes de cargos diversos em carreiras estranhas à de origem, por ofensa à regra constitucional do concurso público (CF, art. 37, II). Entendimento sedimentado na Súmula Vinculante 43. 6. O Supremo, na ADI 388, declarou inconstitucional lei complementar proveniente do Estado de Rondônia que, de forma similar à ora examinada, equiparava os cargos de motoristas e agentes de serviços gerais ao de agente de polícia de primeira classe. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido julgado procedente.” (ADI 5021 / RO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 13.05.2025)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRASNSPOSIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A Súmula Vinculante 43 veda o provimento e investidura definitivos de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso em análise, o acórdão reclamado desconsiderou as diferenças de requisitos e atribuições existentes entre o cargo de agente de vigilância, para os quais os servidores foram aprovados em concurso público, e os de guarda municipal, cargo para o qual seriam transpostos. III - Havendo investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, existe aderência estrita à Súmula Vinculante 43. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61542 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)



    EMENTA: PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo local compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria. ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL – UNICIDADE – PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS – INSTITUIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. Ante o princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais – artigo 132 da Constituição Federal –, surge inconstitucional restrição, considerada manifestação do poder constituinte derivado local, do âmbito de atuação dos Procuradores do Estado à defesa e assessoramento jurídico dos órgãos da Administração direta mediante a “constitucionalização” de carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada regra excepcional contida no artigo 69 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias. (ADI 4449 / AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente